Tribunal: TJDFT
Processo: 0725064-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725064-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA BORGES DA SILVA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça – Declaração de Hipossuficiência – Presunção Relativa de Veracidade – Prova em Sentido Contrário – Ausente a Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento da Benesse – Antecipação de Tutela – Prestação de Serviço Médico em Rede Não Conveniada – Não Demonstração – Indeferimento FRANCISCA BORGES DA SILVA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão pela qual se indeferiu o benefício de gratuidade de justiça, bem como o pedido de antecipação de tutela para custear o tratamento médico consiste na administração de Nutrição Parenteral Periférica, em regime ambulatorial, na Clínica H.Dia. Em suas razões recursais, defende, preliminarmente, o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta ter entrado em contato com os prestadores credenciados pela agravada, sendo que nenhum disponibilizava o atendimento requerido, estando em risco de vida. Despacho desta Relatoria determinou a intimação da agravante para comprovar o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício de gratuidade de justiça e da agravada para “informar a relação de conveniados para fornecimento do tratamento de nutrição parenteral em regime ambulatorial, a fim de verificar a existência de conveniados não buscados pela parte agravante”. Manifestações apresentadas aos Ids 37918113 e 38294991. É o simples relatório. Analiso o pleito de concessão do benefício de gratuidade de justiça. Entendo ausentes os requisitos aptos ao seu deferimento. Com efeito, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Convém destacar o entendimento reiteradamente exarado por este Relator no sentido de ser cabível a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça quando os rendimentos brutos da parte não ultrapassam cinco salários mínimos, teto utilizado pela Nossa Egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. Ressalto que se trata de critério objetivo, não importando para tal finalidade o fato de a renda se enquadrar no referido teto após considerar eventuais descontos voluntários ou compulsórios. No caso em apreço, não reconheço a hipossuficiência econômica da agravante, tendo em vista que possui renda de padrão elevado, no montante superior a R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), o que equivaleria a uma renda mensal de mais de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Não obstante, inexiste situação excepcional a justificar o deferimento do benefício da Gratuidade de Justiça, mesmo ao se considerar as despesas médicas demonstradas. Anoto que os empréstimos na modalidade consignado foram contraídos por liberalidade da Agravante. Considerando sua renda mensal, os contratos de empréstimo não podem se confundir com a miserabilidade, fundamento necessário à concessão do benefício para garantir o acesso ao Poder Judiciário. Por tais razões, impõe-se o indeferimento da benesse requerida. No mais, quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, verifico que, conforme informações prestadas pela parte agravada, foi buscada em sua rede credenciada instituição apta a fornecer o serviço requerido, tendo sido apresentado relatório do Hospital Brasília, datado de 01/08/2022, no qual este afirma estar habilitado para prestado do serviço requerido, além de ter sido realizada reserva de vaga para a recorrente. Nesse sentido, apesar das alegações genéricas apresentadas pela recorrente de não ser possível a prestação de serviço pelo Hospital Brasília, o certo é que a documentação apresentada pela recorrida é específica para o presente caso e demonstra a existência de prestador do serviço na rede credenciada da recorrida, não sendo o caso de deferimento da antecipação de tutela requerida, ao menos nesse momento processual. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, bem como a antecipação de tutela requerida, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a agravante a recolher o preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do Recurso, em razão da deserção. Comprovado o recolhimento, intime-se a agravada para Contrarrazões. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator